Tribunal: TCU
Processo: 000.112/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 984573 (Objeto: Apurar condutas relacionadas à gestão administrativa do Pronto Socorro da Santa Casa de Guaxupé/MG.)

Inteiro teor:
Acórdão 913/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados que tratam de representação com o objetivo de apurar condutas relacionadas à gestão administrativa do Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé/MG, sob a responsabilidade de Prefeitura Municipal de Guaxupé/MG. Considerando que, de acordo com a jurisprudência do TCU, a responsabilidade primária pelo monitoramento da execução dos recursos federais do Sistema Único da Saúde (SUS) transferidos "fundo a fundo" aos estados, municípios e ao Distrito Federal é de competência do Ministério da Saúde. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação e determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.112/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guaxupé - MG. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia dos autos da presente representação à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, para as providências de sua alçada, com cópia para o respectivo órgão de controle interno; 1.6.2. informar à Prefeitura Municipal de Guaxupé - MG e ao representante o teor da presente deliberação.